Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-55.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027120-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENILDA ALCANTARA KOHLHASE - CPF: 537.790.021-91 (APELANTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), DOUGLAS FERREIRA LESCANO - CPF: 028.264.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO
"INAUDITA ALTERA PARTE”

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
“GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART
.
14, §3º, II, DO CDC –PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão com Pedido
"Inaudita Altera Parte”
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão
ACOLHENDO as pretensões iniciais
, contudo,
NÃO ACOLHO
a reconvenção com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c e Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Deixo de condenar parte requerida/reconvinte nas custas e despesas processuais,uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se”.

A
apelante
afirma
que
“foi vítima de golpe de engenharia social, no qual criminosos, munidos de informações sigilosas relacionadas ao contrato, induziram a Apelante a efetuar pagamentos indevidos, acreditando estar quitando parcelas do financiamento”.

Pede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelada pelos danos causados,
com amparo
na teoria do risco inerente à atividade bancária e na violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

No
final alega estar configurado o dano moral.

Contrarrazões no I
D.

246312213
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que recebeu
por
WhatsApp os boletos referentes às parcelas 26, 27 e 28, os quais foram pagos, conforme comprovantes anexados no I
D.
246312191
, mas
só identificou que se tratava de golpe ao ser intimada da busca e apreensão.

É evidente
nesta lide
a relação de consumo, portanto aplica-se o C
DC,
que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
”.

A apelante diz que o boleto em questão foi remetido por suposto funcionário de empresa através de conta telefônica comercial desconhecida. No entanto, como prova juntou apenas os
prints
do aplicativo de mensagens, que por si só
s
não serve
m
para essa finalidade, visto que são unilaterais e facilmente manipuláveis.

Infere-se do contexto narrado a
prática do “golpe do boleto falso”, e a apelante não mostrou que houve fraude interna
da instituição financeira
a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede
a sua responsabilização (da
apelada
)
.

Dessa maneira, não há ato ilícito, pois a culpa é exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), fator excludente do nexo causal.

Ante a configuração da mora, o credor fiduciário não pode ser prejudicado pela imprudência d
a
apelante.

Ademais, não havendo comprovação de violação à intimidade, honra ou imagem, não se configura o direito à indenização por danos morais.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR –ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA– JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPEDO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantiasfiduciáriasapreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução
da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia)
”.
(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
6
-3-
2024, DJE
de
10
-3-
2024)
.

Além disso, o §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69
autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só acontece se o devedor não saldar a quantia pendente em cinco dias
contados da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em
5-
8-2024, mas a apelante não realizou o pagamento no prazo de 5 dias.

Dessa maneira, ante a ausência de quitação do débito, a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comprovado o acordo extrajudicial, é devido o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Se a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor”.
(N.U 1045294-49.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 29
-5-
2024, DJE
de
31
-5-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
fixo
os honorários advocatícios
em
10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024